Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenizatória. Contrato Bancário. Refinanciamento. Descontos Indevidos. Repetição Do Indébito. Dano Moral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de refinanciamento de empréstimo, a inexigibilidade dos débitos decorrentes e o reestabelecimento do empréstimo inicial, bem como condenou a instituição bancária apelada à restituição dos valores pagos a maior em razão de fraude.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a compensação do dano moral.
III. Razões de decidir
3. A restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. A instituição financeira se pautou em documentos com aparente regularidade, que só foi afastada após a realização de perícia técnica. Assim, não se vislumbra conduta contrária à boa-fé objetiva, de forma que incabível a restituição em dobro dos valores descontados.
5. Em regra, o dano moral sofrido deve ser comprovado por aquele que teve seus direitos de personalidade violados. Apenas em situações excepcionais é que o dano pode ser presumido (in re ipsa), ou seja, não se exige a prova do abalo psíquico, porque o dano é evidente.
6. O caso em exame não se reveste de excepcionalidade que justifique a presunção do dano e o apelante não comprou a violação aos seus direitos de personalidade. Ausente a comprovação da violação dos direitos de personalidade, incabível a compensação do dano moral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A restituição em dobro pressupõe a cobrança indevida, o pagamento da quantia indevida e a inocorrência de engano justificável por parte de quem cobra. 2. Ausente a comprovação de violação dos direitos de personalidade, incabível a compensação do dano moral."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; EAREsp 676608/RS, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.